Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO (CSS-BACEN). POSSIBILIDADE.

I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais.

II - O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 01.01.2001, bem como de todo relacionamento iniciado a partir desta data. O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações.

III - O CSS-Bacen possibilita averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio.

IV - O acesso ao sistema é facultado ao Poder Judiciário, conforme convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil.

V – Deu-se provimento ao recurso.